Tribunal: STF
Processo: HC 68020
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-15
Data de publicação: 1990-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONDENAÇÃO
EMANADA DA JUSTIÇA LOCAL - INCOMPETENCIA ABSOLUTA - INVALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.
A CARTA POLITICA, AO DEFINIR A COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL
COMUM, INCLUIU NAS SUAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS, DENTRE OUTRAS
HIPÓTESES, OS DELITOS COMETIDOS CONTRA BENS, SERVIÇOS E INTERESSES
DAS EMPRESAS PUBLICAS FEDERAIS. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUE E
ENTE REVESTIDO DE PARAESTATALIDADE, SUBSUME-SE, EM FUNÇÃO DE
EXPLICITA DEFINIÇÃO LEGAL (DL N. 759/69), A NOÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA
DA UNIÃO. INCOMPETENTE, ASSIM, RATIONE PERSONAE, A JUSTIÇA DO
ESTADO-MEMBRO PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME DE ROUBO COMETIDO
CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DISSO RESULTA A NULIDADE ABSOLUTA
DA PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA O PACIENTE, A PARTIR DA
DENUNCIA, INCLUSIVE, OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL.